Tribunal: STF
Processo: MS 39414
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Hilton Rocha da Silva, Jeferson Silva Barbosa e Graziano de Oliveira Reis, vereadores eleitos em 2020 para a Câmara Municipal de Itarantim/Bahia, contra ato praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE.



    Narram os impetrantes que a autoridade apontada como coatora, nos autos do processo nº 0600555-94.2020.6.05.0138, proveu agravo e Recurso Especial Eleitoral para reformar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e julgar procedentes pedidos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, cujo objeto era suposta fraude à cota de gênero. Relata que no acórdão que ora se impugna, o TSE decidiu:



    “a) cassar o diploma e o mandato dos candidatos vinculados ao DRAP do Diretório Municipal do MDB de Itarantim/BA; 



    b) anular a votação obtida pelo partido na eleição proporcional, com a retotalização dos votos dos quocientes eleitoral e partidário;



    c) aplicara inelegibilidade pelo período de oito anos a Jussara de Oliveira Nunes e Joilma Mangueira Santos; e 



    d) determinar o cumprimento imediato da decisão, independente de publicação do acórdão (...)”



    Aduzem prejuízo ao direito de defesa por se tratar de julgamento em plenário virtual e por haver determinação de cumprimento instantâneo do acórdão, antes mesmo de esgotar a instância jurisdicional, porquanto na hipótese revela-se cabível Embargos de Declaração. 



    Destarte, defende que “tiveram seus mandatos surrupiados” e apontam violação direta aos artigos 1º, I, II, V, e 5º, LIV, LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, segundo os impetrantes, a decisão apontada como ato coator lesiona seu direito ao exercício do cargo, além de mostrar-se ilegal e teratológica, o ato deturpa a vontade popular legítima e soberana das urnas eletrônicas e viola o devido processo legal.



    Afirmam a urgência do pleito face a iminência de os impetrantes perderem seus respectivos mandatos e da ocorrência de sessão de reprocessamento dos votos das eleições proporcionais de 2020 do Município de Itarantim/BA, agendada para o dia 02/10/2023. No pleito liminar requer seja determinado o restabelecimento dos mandatos eletivos de cada um dos impetrantes, até o julgamento final desta ação.



    No mérito pretendem que seja determinado o julgamento em Sessão Plenária, na forma presencial, do agravo e do Recurso Especial interpostos na instância eleitoral, a fim de garantir o direito à sustentação oral pela defesa técnica dos impetrantes, e de modo que permaneçam à frente de seus cargos até o julgamento final dos aludidos recursos.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato decisão do Tribunal Superior Eleitoral. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    A ilustrar essa assertiva, confira-se:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.” (MS 32449 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/03/2014).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 38551 ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38251 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/11/2021)



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



     Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente